Tribunal: TCU
Processo: 011.052/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7013/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.052/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arzelinda Krenchinski Babinski (XXX.760.100-XX); Bernardino da Fonseca Lima (XXX.264.050-XX); Braiane Zanchetta (XXX.460.630-XX); Elizete dos Santos Reis (XXX.995.640-XX); Gabriela Pinto Rigotte (XXX.663.510-XX); Jordana Rotili Margutti (XXX.528.350-XX); Kimberly de Freitas Pereira (XXX.558.040-XX); Laurentina dos Santos Ferreira (XXX.206.130-XX); Marcia Loureiro da Silveira (XXX.631.360-XX); Valdecir Felipetto (XXX.521.610-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.